Tribunal: TJDFT
Processo: 0762655-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0762655-10.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RODRIGO DE MORENO JABOUR EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Dê-se vista ao Ministério Público para resposta aos embargos de declaração de ID 80093262. Brasília, 15 de janeiro de 2026. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator